Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. POSSE A TÍTULO DE COMODATO CELEBRADO COM PARTICULAR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM NOME PRÓPRIO. PRETENSÃO DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMPEDIMENTO DE O RÉU FORMULAR PEDIDO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17 do Código de Processo Civil – CPC). Para demonstrar o interesse de agir, a parte deve comprovar que a prestação jurisdicional é útil ao que pretende. A tutela jurisdicional também deve ser necessária, ou seja, deve haver lesão – ou ameaça de lesão – a bem jurídico que reclame a intervenção judicial. O pedido e a via eleita devem ser adequados para a resolução do conflito de interesses. Trinômio utilidade/necessidade/adequação.
2. Na hipótese, a apelante, na condição de cessionária, celebrou com particular contrato de cessão de direitos relativos a imóvel que pertence ao Distrito Federal. Posteriormente, celebrou contrato de comodato com a apelada, que durou mais de vinte anos, após renovações.
3. A Portaria 7/2020 da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - SEDUH estabeleceu procedimentos destinados à regularização urbanística e fundiária de unidades imobiliárias ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto para celebrações públicas ou entidades de assistência social. O art. 2o dispõe sobre os requisitos necessários à regularização dos imóveis pelos ocupantes.
4. A comodatária, na condição de ocupante, instaurou procedimento administrativo de regularização do imóvel em seu nome. Juntou ao requerimento, inclusive, os contratos de comodato e a cessão de direitos que iniciou a cadeia sucessória.
5. O pedido do autor é que “a ré se abstenha de tramitar qualquer processo administrativo com o fim de ‘regularizar’ a ocupação do imóvel”. O art. 5o, XXXIV, a, da Constituição Federal – CF estabelece que é a todos assegurado, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Nas possíveis interpretações das normas constitucionais deve-se privilegiar as que otimizem seu sentido e confiram a maior eficácia possível a tais comandos – princípios da força normativa e da máxima efetividade. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impedir o exercício do direito constitucional de petição do ocupante do imóvel em âmbito administrativo.
6. O preenchimento dos requisitos para a regularização fundiária em nome daquele que formula o requerimento – inclusive a “legitimidade” – é questão afeta ao mérito administrativo, no qual, inclusive, o Poder Judiciário não pode adentrar. Portanto, o pedido do autor não preenche a condição do interesse-adequação, pois não é conveniente à solução do litígio.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.